Tribunal: TJMT
Processo: 1020201-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ana Karoline Martins Souza, presa preventivamente desde o dia 22/09/2020 pela suposta autoria dos crimes de Tráfico e de Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06), apontando, como autoridade coatora, a Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega é necessário conceder liberdade provisória à Paciente ou substituir sua prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, pois ela é mãe de duas crianças menores de 12 anos, sendo que a mais nova, de apenas 8 meses de idade, ainda é lactente.
É a síntese.
Inicialmente, consigno que, conquanto esteja comprovado pelas certidões de nascimento de Id. 58978465, que, realmente Ana Karoline possui duas filhas, uma com 7 e outra com menos de 1 ano, nada há que corrobore a versão de que a mais nova é lactente.
E digo isso considerando que, não obstante no documento de Id. 58978466, subscrito de próprio punho por Edna Recalde Pereira, conste que a bebê “não quer mamar” e está febril pela ausência da mãe, nada há que diga que a infante sobreviva do aleitamento materno.
Aliás, o teor de tal documento e do comprovante de endereço anexado sob o mesmo Id. são questionáveis, pois enquanto neles constem que a Paciente reside em casa cedida situada na Av. H1, n. 104, Bairro Nova Canaã, em seu depoimento extrajudicial ela traz informação diversa ao afirmar que mora em residência própria localizada na Rua 65, Casa n. 11, Qd. 65, Bairro CPA IV- 5a Etapa, nesta Capital.
Dessarte, não há, neste writ, prova pré-constituída de que Ana Karoline seja imprescindível para o cuidado de suas filhas e, menos ainda, de que a caçula ainda seja lactente.
Como cediço ao julgar o HC coletivo de n. 143641/SP o STF concedeu às mulheres gestantes, puérperas, mães de filhos deficientes ou menores de 12 (doze) anos, a benesse de se converter a prisão preventiva em domiciliar, desde que não estejam segregadas pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra seus descendentes. Ademais, permitiu que não se conceda o benefício em casos excepcionais, devidamente justificados pelo magistrado.
Nesse sentido também é o art. 318-A do CPP.
Especificamente na hipótese em exame, como já mencionado, a Paciente é mãe de 2 crianças com idade inferior a 12 anos e também não se lhe está sendo atribuída a autoria de delitos contra os filhos ou perpetrados com violência ou grave ameaça à pessoa.
Até aqui se estaria diante da regra do Writ paradigma e do citado artigo de lei, não fossem os fatos de que Ana Karoline não trabalha e é reincidente específica, ou seja, aparentemente, ela faz do Tráfico seu meio de vida, circunstâncias que, analisadas conjuntamente, são aptas a demonstrar que as crianças estavam inseridas em situação de risco e insegurança, já que expostas às atividades ilícitas cometidas pela genitora.
Em caso semelhante, assim entendeu o STJ:
“Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3a Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. (...)”. (STJ - HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020)
Aparentemente, somente a privação de liberdade da Paciente é suficiente para coibir sua contumácia delitiva específica e, via reflexa, resguardar os interesses das crianças que convivem com as atividades ilícitas da mãe, não sendo, portanto, ao menos em liminar, o caso de “concessão de liberdade provisória” com ou sem medida cautelar, ou substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Friso, se a Paciente continuou traficando mesmo após ter sido condenada e apenada por este tipo de crime, a prisão domiciliar ou a imposição de cautelar diversa, são insuficientes para afastá-la da criminalidade, em especial porque esta espécie de delito pode ser praticada de dentro de casa, sendo este, justamente o ponto que coloca suas filhas em situação de risco.
Se não bastasse, não há, nos autos, uma única prova de que, com a manutenção da prisão de Ana Karoline, as infantes estejam privadas de cuidados.
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator